Tribunal: TJDFT
Processo: 0747854-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747854-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA STIVAL DE FREITAS AGRAVADO: ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA STIVAL DE FREITAS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0026969-24.2016.8.07.0001, indeferiu a penhora sobre imóvel do devedor, por considerar tratar-se de bem de família. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos (Id. 21137017): Decisão de referência ID 69798619. Foi expedido mandado de verificação do imóvel indicado à penhora, restando verificado que o imóvel é utilizado pela unidade familiar do devedor para moradia (ID 71873198). O executado comprovou que o referido imóvel é o único de sua propriedade (ID 71947546 e 72615443). Assim, entendo que foram preenchidos os requisitos para a configuração da impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei 8.009/90, ademais, o crédito objeto dos autos não se enquadra em qualquer dos incisos do art. 3o da referida lei, para fins de excepcionar a impenhorabilidade que recai sobre o bem de família. Ante o exposto, reconheço a impenhorabilidade do imóvel e indefiro a penhora requerida. Fica a parte exequente intimada a indicar outros bens do devedor à penhora, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. A recorrente objetiva, no agravo, demonstrar que, diversamente do consignado pelo Juízo singular, o imóvel indicado na origem não ostenta mais a condição de bem de família, porquanto oferecido “em garantia hipotecária para cobrir dívida da empresa da mãe do executado, tendo o executado anuído livremente na disposição da hipoteca em comento”. Para a recorrente, com amparo na jurisprudência que colaciona em sua peça recursal, uma vez que o imóvel foi oferecido livremente pelo proprietário ou por sua entidade familiar como garantia real hipotecária, não se haveria mais de cogitar a condição de bem de família. Ademais, segundo afirmado pela agravante, no negócio jurídico em que constituída a hipoteca, o ora recorrido afirmou expressamente que não se trata o imóvel em questão de bem de família. Daí porque pede a recorrente a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma do entendimento monocrático. Aos autos vieram guia de custas (Id. 21137026) e comprovante de pagamento (Id. 21137027). É o relatório. Decido. Cabível, para o caso, o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão interlocutória proferida no bojo de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis à espécie, razão porque admito seu processamento. Não é caso, contudo, de conceder o efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, porque não vislumbro, nesta análise inicial, o dano iminente, exigido pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, como requisito para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. A despeito das considerações tecidas pela recorrente sobre a possibilidade de penhora sobre o imóvel, inclusive com amparo em forte jurisprudência, pouco foi dito, quiçá de modo relevante, acerca do efetivo dano imposto à agravante, suficiente o bastante para justificar a imediata intervenção desta instância julgadora. Não cabe ao julgador, com efeito, presumir os danos experimentados pela parte, sendo, ao revés, ônus do recorrente efetivamente demonstrá-los, o que, na espécie, não ocorreu. “A fluidez do prazo para indicação de bens para o cumprimento de sentença”, por si só, não induz, tampouco autoriza, o pedido formulado pela recorrente, eis que não demonstra, efetivamente, o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” exigido pelo Código de Processo Civil para a concessão da medida pleitada. Com tais fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora